Tribunal: TJES
Processo: 5000765-10.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-10.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN JOSE SPERANDIO
RECORRIDO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000765-10.2023.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BR CONSÓRCIOS

RECORRIDO: WILLIAN JOSÉ SPERANDIO

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por WILLIAN JOSÉ SPERANDIO na qual afirma ter celebrado contrato de consórcio com a Requerida. Alega que, ao optar por desistir do consórcio, não obteve êxito em reaver os valores pagos, sob a justificativa da administradora de que a restituição somente ocorreria após a contemplação de sua cota.

Diante disso, requer a devolução imediata e integral das quantias pagas ou, subsidiariamente, que seja efetuada a restituição com o desconto proporcional da taxa de administração, limitada a 3,84%, calculada sobre o valor desembolsado durante a vigência do contrato.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente nos seguintes termos:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à parte Autora em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,4% do valor pago a título de consórcio, nenhum outro valor podendo ser retido pela Requerida. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

A Recorrente/Requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença sustentando, em síntese, que a taxa de administração, estipulada em 16% no contrato, é válida e não pode ser limitada judicialmente; que o valor pago a título de seguro de vida em grupo (R$ 650,60) não deve ser restituído ao consorciado, pois refere-se a um serviço efetivamente prestado em benefício do grupo; que a cláusula penal pela desistência antecipada do consórcio é válida e não foi objeto de impugnação pelo autor; que o autor não pediu judicialmente a limitação da taxa de administração.

Pois bem.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada. Explico.

Primeiramente, é importante observar que a Recorrente alega que o afastamento da clausula penal e a redução da taxa de administração não foram objetos da inicial. Verifico, no entanto, que
ao contrário do que foi sustentando pela Recorrente, houve pedido expresso pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, como a multa contratual, e pela redução da taxa de administração
.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do Recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o Requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi exatamente o entendimento posto na sentença recorrida.

Quanto ao
seguro de vida
, sequer restou provado nos autos, pela Recorrente, a contratação deste. Assim, entendo que não é possível o decote de valores referentes ao seguro de vida da quantia a ser restituída ao Recorrido.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência do Recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do Recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao Recorrido, como foi estabelecido na sentença. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado na seguinte decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
[1]

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)